Tribunal: TJPA
Processo: 0058595-85.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058595-85.2015.8.14.0006

APELANTE: CEZAR SANTANA DE MENEZES, ESDRAS MAURO VAZ DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – IMPROCEDENCIA. 1. É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, juntamente com mais três adolescentes, os quais confessaram suas participações em sede policial.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, como neste caso, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Por outro lado, considerando o disposto no art. 119 do Código de Processo Penal que determina que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, verifica-se que a pena ao delito de corrupção de menores foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal.

Assim, entre a prolação da sentença condenatória (11.11.2019), até o presente momento, já ultrapassaram mais de quatro anos, sendo, de tal modo, forçoso, de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição superveniente ao delito de corrupção de menores, permanecendo a pena fixada ao crime de roubo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício reconhecida a prescrição superveniente e declarada extinta a punibilidade estatal
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, e de ofício reconhecida a prescrição superveniente e declarada extinta a punibilidade estatal, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CEZAR SANTANA MENEZES e ESDRAS MAURO VAZ DINIZ
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou CEZAR SANTANA MENEZES a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no regime semiaberto e ESDRAS MAURO VAZ DINIZ a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão em que pugna por sua absolvição da prática do delito de corrupção de menores, em razão dos menores/adolescentes terem praticado o delito de forma voluntária.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do crime de corrupção de menor.

Dos autos consta que no dia dos fatos, os acusados, na companhia de mais três adolescentes, abordaram a vítima, em seu veiculo e restringiram sua liberdade, sendo o veiculo conduzido por Esdras Mauro, e que em um cruzamento, na Avenida Almirante Barroso com a Avenida Tavares Bastos, foram avistados por policiais militares que se encontravam em uma viatura, os quais já haviam sido informados da ocorrência, iniciando-se, assim, uma perseguição até que o mesmo foi interceptado já na Rodovia BR-316.

É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, juntamente com mais três adolescentes, os quais em sede policial, confessaram a prática delituosa, juntamente com os dois apelantes.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, como neste caso, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Assim sendo, restou comprovado crime de corrupção de menores.

Por outro lado, considerando o disposto no art. 119 do Código de Processo Penal que determina que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, verifica-se que a pena ao delito de corrupção de menores foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal.

Assim, entre a prolação da sentença condenatória (11.11.2019), até o presente momento, já ultrapassaram mais de quatro anos, sendo, de tal modo, forçoso,
de ofício
, o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição superveniente ao delito de corrupção de menores, permanecendo a pena fixada ao crime de roubo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de ofício
, que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente ao crime de corrupção de menores.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024